Tribunal: TCU
Processo: 020.868/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de São Pedro da Água Branca/MA, no exercício de 2015, na modalidade fundo a fundo, para execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de São Pedro da Água Branca/MA, no exercício de 2015, na modalidade fundo a fundo, para execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Vanderlúcio Simão Ribeiro e condená-lo ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2015 6.000,00 31/3/2015 6.030,00 28/4/2015 5.958,98 11/5/2015 12.000,00 18/6/2015 121,25 18/6/2015 90,83 18/6/2015 102,37 18/6/2015 39,30 18/6/2015 238,21 6/7/2015 8.000,00 10/8/2015 9.500,00 11/9/2015 12.020,00 11/5/2015 4.450,00 21/8/2015 10.000,00 25/8/2015 9.510,00 25/8/2015 9.884,50 25/8/2015 8.988,00 11/9/2015 5.040,00 25/9/2015 2.000,00 28/9/2015 2.000,00 28/10/2015 15.999,67 18/11/2015 3.600,40 6/1/2015 9.000,00 31/3/2015 4.530,00 11/5/2015 13.450,00 10/8/2015 13.600,00 5/10/2015 5.993,20 28/10/2015 3.029,20 6/1/2015 0,23 2/3/2015 7,57 31/3/2015 1,45 20/4/2015 6,35 28/4/2015 7,80 11/5/2015 7,80 6/7/2015 7,80 10/8/2015 7,85 11/9/2015 7,85 11/5/2015 3,68 3/7/2015 4,12 21/8/2015 7,85 25/8/2015 7,85 25/8/2015 7,85 11/9/2015 3,49 25/9/2015 4,36 25/9/2015 7,85 28/9/2015 7,85 28/10/2015 7,85 18/11/2015 7,85 6/1/2015 7,80 5/2/2015 2,10 5/2/2015 2,10 5/2/2015 2,10 5/2/2015 2,10 31/3/2015 2,72 8/5/2015 5,08 11/5/2015 7,80 10/8/2015 7,85 5/10/2015 7,85 28/10/2015 7,85 9.2. aplicar ao Sr. Vanderlúcio Simão Ribeiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. com fulcro no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das providências cabíveis, bem assim ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.